Tribunal: TJSP
Processo: 1074302-52.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização - Alegação de ter participado de certame com a ré na disputa para aquisição de bem imóvel alienado em razão da falência da proprietária e que, embora a ré tenha sido declarada vencedora e tomado posse do bem em 2003, por anulação posterior foi reconhecida como vencedora do certame, pelo que pretende a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização - Alegação de ter participado de certame com a ré na disputa para aquisição de bem imóvel alienado em razão da falência da proprietária e que, embora a ré tenha sido declarada vencedora e tomado posse do bem em 2003, por anulação posterior foi reconhecida como vencedora do certame, pelo que pretende a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente ao período de cessão e fruição irregular do bem – Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento do valor correspondente ao aluguel do imóvel objeto de arrematação por parte da autora, entre a imissão na posse da ré e a efetiva desocupação dele por sua parte ou de locatário, a ser apurado em liquidação de sentença – Inconformismo da ré, suscitando preliminar de competência do Juízo falimentar para apreciar a presente demanda e, alegando, no mérito, a improcedência da ação ante a inexistência de ato ilícito, visto que foi judicialmente imitida na posse do imóvel e, ainda, que sejam descontados os valores depositados nos autos da falência pela locatária do imóvel e concedidos em favor da autora – Parcial cabimento – Preliminar de incompetência rejeitada – Ré que foi imitida na posse do imóvel em razão de determinação judicial - Decisão que reconheceu a autora como vencedora do certame que transitou em julgado apenas em agosto de 2013- Termo inicial da indenização pleiteada que deve observar a data da comprovação do pagamento do preço e impostos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074302-52.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESFERA
ENSINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado FERCOI S.A. -
DIVISÃO SETEFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente o Dr. William Santos Ferreira - OAB/SP 123.242 e o Dr. Edson
Edmir Velho – OAB-SP 124.530.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074302-52.2015.8.26.0100 - São Paulo - C
APELAÇÃO No 1074302-52.2015.8.26.0100
APELANTE: ESFERA ENSINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
APELADA: FERCOI S/A DIVISÃO SETEFER
JUIZ: FABIO CALHEIROS DO NASCIMENTO
VOTO No 22.285
APELAÇÃO
Ação de Indenização - Alegação de ter
participado de certame com a ré na disputa para aquisição de
bem imóvel alienado em razão da falência da proprietária e que,
embora a ré tenha sido declarada vencedora e tomado posse do
bem em 2003, por anulação posterior foi reconhecida como
vencedora do certame, pelo que pretende a condenação da ré ao
pagamento do valor correspondente ao período de cessão e
fruição irregular do bem Sentença de parcial procedência para
condenar a ré ao pagamento do valor correspondente ao aluguel
do imóvel objeto de arrematação por parte da autora, entre a
imissão na posse da ré e a efetiva desocupação dele por sua parte
ou de locatário, a ser apurado em liquidação de sentença

Inconformismo da ré, suscitando preliminar de competência do
Juízo falimentar para apreciar a presente demanda e, alegando,
no mérito, a improcedência da ação ante a inexistência de ato
ilícito, visto que foi judicialmente imitida na posse do imóvel e,
ainda, que sejam descontados os valores depositados nos autos da
falência pela locatária do imóvel e concedidos em favor da autora
Parcial cabimento Preliminar de incompetência rejeitada
Ré que foi imitida na posse do imóvel em razão de determinação
judicial - Decisão que reconheceu a autora como vencedora do
certame que transitou em julgado apenas em agosto de 2013-
Termo inicial da indenização pleiteada que deve observar a data
da comprovação do pagamento do preço e impostos - Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 34a Vara Cível Central, da Comarca da Capital, em Ação de
Indenização, proposta por FERCOI S/A DIVISÃO SETEFER contra ESFERA ENSINO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074302-52.2015.8.26.0100 - São Paulo - C
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que julgou parcialmente procedente
a ação para condenar a ré ao pagamento do valor correspondente ao aluguel do imóvel
objeto de arrematação nos autos do processo n. 0037696-97.1999 por parte da autora, entre
a imissão na posse da ré e a efetiva desocupação dele por parte dela ou de locatário, com
correção monetária pela tabela do TJSP mês a mês e juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação neste processo e, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais à
autora, bem como dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% do valor da
condenação.
Os Embargos de Declaração opostos pela ré foram
parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão quanto a apreciação da alegação de
competência do juízo falimentar para julgar a presente demanda, a qual foi rejeitada.
Apela a ré, suscitando preliminar de competência do
Juízo falimentar para apreciar a presente demanda e, alegando, no mérito, a improcedência
da ação ante a inexistência de ato ilícito, visto que foi judicialmente imitida na posse do
imóvel e, ainda, que seja descontado os valores depositados nos autos da falência pela
locatária do imóvel e concedidos em favor da autora.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, no que tange a alegada competência do
juízo falimentar para processar e julgar a presente demanda, não assiste razão à apelante,
pois, como bem observado pelo MM Juiz sentenciante, ainda que trata-se de indenização
em razão de fruição do imóvel decorrente de certame realizado nos autos da falência da
empresa, a massa falida não faz parte da presente demanda.
Tampouco assiste razão à apelante com relação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074302-52.2015.8.26.0100 - São Paulo - C
arguição de prescrição trienal levada a efeito logo em seguida ao encaminhamento do feito
à mesa para julgamento.
Versam os autos sobre pleito de indenização por
ocupação indevida de imóvel promovido pela autora, ora apelada, contra a ré, ora
apelante, sob o fundamento que terminou sendo vencedora de certame na disputa para
aquisição do imóvel alienado em razão da falência da proprietária, que teve a ré, a
princípio como vencedora, tendo tomado posse em 2003.
Assim, verificando que a decisão que terminou
revertendo o resultado de epigrafado certame transitou em julgado em 2013 e que a
presente ação foi ajuizada em 2015, não há que se falar em prescrição trienal.
Superada, portanto, a questão prejudicial, passo a
análise do mérito do recurso.
Cuida-se de ação ajuizada pela autora pleiteando a
condenação da ré no pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel, sob a
alegação de que as partes participaram de certame na disputa para aquisição de um bem
imóvel alienado em razão da falência da proprietária e que, embora a ré tenha sido declara
vencedora e tomado posse do mesmo em 2003, tal ato foi revertido, posteriormente,
reconhecendo a autora como vencedora do certame e que, mesmo sabendo que a carta de
arrematação foi expedida de forma equivocada, a ré alugou o bem pelo valor de R$
172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) mensais.
Citada a ré e contestada a ação, o MM Juiz “a quo”
entendendo cabível a indenização em razão do enriquecimento ilícito da ré, julgou a ação
parcialmente procedente para condená-la no pagamento, em favor da autora, do valor
correspondente ao aluguel do imóvel objeto de arrematação nos autos do processo n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074302-52.2015.8.26.0100 - São Paulo - C
0037696-97.1999, entre a imissão na posse e a efetiva desocupação por parte dela ou de
locatário, a ser apurado em liquidação de sentença, contra o que se insurge a ré.
Pois bem.
Da análise dos autos, tem-se que em agosto de 2003,
as partes participaram do certame na modalidade de melhor proposta realizado nos autos
da falência da empresa EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS TURIN
S/A para aquisição do imóvel localizado na cidade de Santo André, tendo como vencedora
a ré.
Inconformada com o referido resultado, a autora
interpôs recurso de Agravo de Instrumento alegando que apresentou proposta de valor
maior, uma vez que livre de pagamento dos impostos devidos a título de IPTU, o qual foi
acolhido para declará-la vencedora do certame.
Ocorre que, o acórdão proferido no julgamento do
referido recurso foi expresso ao condicionar o direito da autora ao pagamento do valor
ofertado, bem como da comprovação da quitação dos débitos fiscais, conforme se pode
observar no seguinte trecho transcrito:
“Mais coerente, porque não se justifica por amor formalismo
que só prejudica, como já ficou assentado, que a oferta mais
vantajosa seja admitida. E isso se faz com o recebimento dos
R$ 2.111.000,00 oferecidos pela agravante, e com a expedição
de carta de arrematação apenas com a comprovação de
quitação dos débitos fiscais exigidos no edital” (verbis, cfr. fls.
47/48).
E, de acordo com os elementos dos autos, tem-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074302-52.2015.8.26.0100 - São Paulo - C
o trânsito em julgado do referido acordão que declarou a autora como vencedora ocorreu
em agosto de 2013 (cfr. fls. 66), comprovação do pagamento do preço em setembro de
2013 (cfr. fls. 72/78).
Assim, ainda que a decisão tenha reconhecido a
autora como vencedora do certame realizado em 2003, é certo que o seu direito sobre o
imóvel só teve início com o trânsito em julgado da referida decisão e o pagamento da
oferta com a quitação dos débitos fiscais.
Tanto é verdade que o juízo da falência concedeu a
autora o direito ao levantamento dos alugueres pagos pela inquilina do imóvel em razão do
contrato de locação firmado pela ré, apenas a partir do trânsito em julgado do acórdão que
cancelou a arrematação pela ré e declarou como vencedora do certame, conforme se pode
observar no seguinte trecho a seguir transcrito:
“A Esfera se tornou possuidora de má-fé, quanto ao imóvel
arrematado, assim que teve ciência de obstáculo intransponível
que impedia a aquisição da coisa, o que ocorreu com o trânsito
em julgado do v. acórdão 324.086-4/9-00. Até então, a posse
exercida pela Esfera foi com boa-fé, pois se valeu de mecanismo
lícito e jurídicos para tentar reverter tal julgado.
A partir do trânsito em julgado, contudo, a empresa Esfera
passou a ter totais condições de saber que estava com o imóvel
de forma indevida, porque consolidado pela superior instância
ter sido descabida a expedição de carta de arrematação em seu
favor.
Dessarte, os aluguéis devem ser destinados a Esfera, até o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074302-52.2015.8.26.0100 - São Paulo - C
trânsito em julgado do v. acórdão 324.086-4/9-00 e, a partir de
então, os valores devem ser destinados a Fercoi”(verbis, cfr.
fls.451).
Portanto, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, forçoso reconhecer que merece reparo a r. sentença para fixar como termo
inicial da indenização devida pela ré a autora, seja a título de ocupação indevida ou, ainda
de enriquecimento ilícito, a data do pagamento do preço e débitos fiscais pela autora, o que
se harmoniza com o decidido no acórdão transitado em julgado que cancelou a
arrematação pela ré e declarou a autora como vencedora do certame, devendo, ainda, ser
descontados os valores já levantados pela autora nos autos da falência em razão da locação
do imóvel.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
mantidos os demais termos da r. sentença apelada.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator